Tribunal: CARF
Processo: 10280.721119/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721119/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.731 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
COMERCIAL PROVENTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INAPLICÁVEL.
O fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da exclusão
do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS em nada influi na apuração
dos valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pela ingresso no
regime simplificado consubstanciado pelo SIMPLES NACIONAL.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.730, de 22 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10280.721120/2012-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721119/2012-16
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte, em epígrafe, contra
lançamento de oficio efetuado de SIMPLES NACIONAL, em 30/03/2012, que trata sobre os
valores apurados sobre as receitas omitidas de revenda de mercadorias para o 2o Semestre/2007.
Da descrição dos fatos de acordo com o Termo de Verificação fiscal
Com a apresentação dos livros e documentos de escrita fiscal, extratos bancários e
demais elementos requeridos pela fiscalização, verificou-se que a receita bruta da empresa
excedeu aos limites estabelecidos pela legislação para os optantes do Simples.
A empresa não informou em suas Declarações de IRPJ do ano calendário 2007
(Simples Federal e Simples Nacional), os reais valores mensalmente registrados em sua escrita
fiscal, os quais são significativamente superiores aos valores mensais da receita bruta declarada
pela mesma, evidenciando, portanto, de maneira incontestável, a Omissão de Receitas no 1o e 2°
semestre do ano calendário 2007, e por decorrência gerando infração(ões).
A Fundamentação Legal dos Tributos lançados está descrita no Demonstrativo
dos Fatos e Enquadramento Legal.
Também foram juntados aos autos os seguintes relatórios: Demonstrativo de
Percentuais Aplicáveis Sobre a Receita Bruta, Demonstrativo de Apuração dos valores não
recolhidos, Demonstrativo de Apuração de Impostos/Contribuições Sobre Diferenças Apuradas,
Demonstrativo de Multas e Juros e Enquadramento Legal, e Demonstrativo de Valores Devidos.
O enquadramento legal da multa de ofício aplicada é o artigo 44, Inciso I, da Lei
no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007 c/c art. 35 da Lei
Complementar no 123/2006, e os artigos 15 e 16, Inciso I, da Resolução CGSN no 30, de
07/02/2008 (fl. 92); o enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61, § 3o, da Lei
no 9.430/1996 c/c art. 35 da Lei Complementar no 123/2006 e alterações.
Foi lavrado nessa mesma ação fiscal Auto de Infração.
Da impugnação
Ciente das exigências, o sujeito passivo acostou aos autos impugnação, onde após
uma breve explanação dos fatos, através da qual apresenta os argumentos a seguir
sintetizados:

Preliminarmente, aduz ser patente a insubsistência do Auto de Infração
em questão, na medida em que fiscalização obteve provas de maneira
ilícita, ou seja, obteve acesso aos seus extratos bancários, por coação
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

moral sofrida, sob a ameaça de que a não apresentação seria
caracterizada como embaraço a fiscalização, e ensejaria arbitramento.
E, que, nesse sentido, as provas das movimentações financeiras, obtidas
por meios ilícitos, seriam provas imprestáveis jamais podendo servir para
embasar qualquer tipo de pretensão. Cita a teoria do “Fruto da Árvore
Envenenada”. Traz doutrina e jurisprudência administrativa.
Ademais, alega que o posicionamento do pleno do STF, é no sentido de
que o sigilo bancário só pode ser quebrado por ordem judicial, tendo sido
decretada a inconstitucionalidade do artigo 6o da LC 105/2001. Traz
julgado.
Em seguida, discorre sobre a indevida inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, impondo a decretação de nulidade em
relação a esses tributos lançados. Isso porque o ICMS não corresponde à
receita, tampouco ao faturamento da empresa e cita o julgamento do
Recurso Extraordinário no 240.785-2/MG.
Alega ser necessária a realização de diligencias para apurar o valor do
crédito tributário, uma vez que a Auditora Fiscal, apesar de ter recebido
todas as Notas Fiscais de Saída relativas ao ano calendário 2007, que
inclusive fundamentam o lançamento tributário, procedeu indevidamente
à inclusão de gêneros alimentícios da cesta básica, sujeitos a alíquota
zero para os referidos tributos, conforme se vê das Notas Fiscais trazidas
por amostragem.
E, que, em decorrência deste erro, a Auditora Fiscal mais uma vez
utilizou-se de base de cálculo indevida para a apuração de PIS e
COFINS, invalidando todo o lançamento em relação aos referidos
tributos, já que os quantificou de maneira totalmente equivocada e
conflitante com a Lei no 10.925/2004, razão pela qual o Auto de Infração
deverá ser julgado NULO de pleno direito.
Por fim, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários para que
seja processada e julgada a presente impugnação administrativa, requer
pelos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, III do CTN;
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecida.
O Auto de Infração em comento encontra-se contemplado por causa
suspensiva da sua exigibilidade, enquanto durar a discussão
administrativa, em razão da apresentação da impugnação tempestiva do
sujeito passivo, nos termos do artigo 151, III, do CTN.
Dos fatos
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte em epígrafe contra
lançamento de oficio efetuado de SIMPLES NACIONAL, em
30/03/2012, cujos valores apurados sobre as receitas omitidas de revenda
de mercadorias para o 2o Semestre/2007.
De acordo com o contrato social, a empresa tem como objeto o Comércio
Atacadista de Gêneros Alimentícios, Bebidas, Higiene e Limpeza em
Geral.
Dentro do prazo de defesa, a autuada apresentou sua irresignação ao
lançamento onde postula pela sua decretação da nulidade e
improcedência, a partir da formulação dos seguintes argumentos, em
síntese apresentados:
i. Inconstitucionalidade do procedimento realizado, visto que
somente por decisão judicial é admissível a realização de quebra de
sigilo bancário – Teoria do fruto da árvore envenenada.
ii. Utilização de base de cálculo indevida para a apuração de PIS e
COFINS, na base de cálculo do imposto.
iii. Utilização de base de cálculo indevida para a apuração de PIS e
COFINS, no que se refere aos valores devidos de ICMS, bem como
sobre os produtos de gêneros alimentícios da cesta básica, sujeitos
a alíquota zero.
No entanto, em que pesem seus esforços despendidos, a impugnação ao
lançamento não têm o condão de ilidi-lo, porque não traz argumentos ou
provas para tanto, conforme será demonstrado no decorrer desse voto.
Antes, cabe ressaltar que são estranhas as discussões em torno da suposta
inconstitucionalidade de lei ou de qualquer outro ato normativo dentro do
processo administrativo, posto tal matéria ser afeta aos órgãos
competentes do Poder Judiciário, conforme expresso no artigo 102, I, "a"
da Constituição Federal, sendo inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa. No mesmo sentido dispõem o artigo 59 do Decreto n.o
7.574, de 29/09/2011, e a Súmula no 2 aprovada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Preliminar de Nulidade: Provas ilícitas - Teoria dos frutos da árvore
envenenada
Inicialmente, cumpre observar que os extratos bancários que respaldaram
a apuração acerca das receitas omitidas foram entregues pelo próprio
contribuinte à fiscalização quando intimado para tanto, não sendo o caso,
portanto de quebra de sigilo bancário, muito menos de coação moral
sofrida.
Nesse ultimo aspecto, ressalte-se que todos os contribuintes, pessoas
físicas ou jurídicas estão obrigados a prestar informações ao fisco sobre
seus rendimentos e operações financeiras, tanto que apresentam
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

regularmente declarações de rendimentos as quais ficam sujeitas à
auditoria das informações prestadas, momento em que lhes pode ser
exigida a documentação comprobatória (artigo 927 do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto 3.000 de 1999).
Assim, somente no caso de descumprimento ao dever de informação pelo
contribuinte é que restaria caracterizado o embaraço à fiscalização, com
base nos ditames do inciso I do artigo 33 da Lei n.o 9.430/96, não sendo
esse o caso dos autos, já que a autuada apresentou todos os documentos
e esclarecimentos requeridos.
Ademais, a irresignação da autuada e inócua, considerando que a
fiscalização esclareceu que deixou de apurar as receitas da pessoa
jurídica fiscalizada, através de Extratos Bancários, por ter constatado que
a movimentação financeira mostrava-se compatível com as receitas
escrituradas em seus livros fiscais, razão pela qual os mesmos foram
utilizados para apuração das receitas da empresa, bem como, as Notas
Fiscais de vendas posteriormente entregues à fiscalização.
Observa-se, por fim, que a constituição do crédito tributário não causou
nenhum embaraço a autuada, nem tampouco qualquer causa de nulidade
prevista nos incisos I e II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, pelo que
deve ser afastada as arguições nesse sentido.
Omissão de Receita de Revenda de Mercadorias, exceto para o
Exterior, sem substituição tributária – Simples Federal.
Quanto ao mérito propriamente dito, restou constatado, in casu, que a
empresa não informou em suas Declarações de IRPJ do 2o Semestre/2007
(SIMPLES NACIONAL), os reais valores mensalmente registrados em
sua escrita fiscal, os quais se mostraram significativamente superiores
aos valores mensais da receita bruta declarada pela autuada, restou
evidenciada de maneira incontestável a Omissão de Receita no 2o
Semestre/2007, do que decorreu infrações.
No caso em concreto, a opção em ser tributado pelo SIMPLES
NACIONAL foi exercida pela autuada.
A previsão legal determina que o percentual seria aplicado sobre a receita
bruta mensal, não cabe a interpretação de que a incidência se daria sobre
a receita líquida, considerando a exclusão dos impostos incidentes sobre
a receita bruta, tais como: ICMS, PIS e Cofins.
Ou seja, a empresa que opta pelo SIMPLES NACIONAL não pode
cumulá-lo, no que diz respeito aos tributos e contribuições abrangidos
por esse regime, com qualquer outro benefício fiscal, tais como
suspensão, isenção ou alíquota zero, salvo os casos expressamente
previstos na legislação ou decisões judiciais que beneficiam outros
tributos que não o próprio SIMPLES NACIONAL.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

Nesse sentido, acerca as alegações de utilização de base de cálculo
indevida para a apuração de PIS e COFINS, sujeita a alíquota ZERO
sobre produtos que integram a cesta básica, por ser o Simples Federal um
regime tributário menos oneroso, aplicável às microempresas e às
empresas de pequeno porte, como forma simplificada e unificada de
recolhimento de tributos, por meio de aplicação de percentuais
favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo,
que é a receita bruta. Ou seja, não há segregação de receita por produto.
Desse modo, foram consideradas improcedentes as alegações da
impugnante.
Pedido de diligência
Não restou demonstrada nenhuma irregularidade no procedimento fiscal
capaz de dar causa à realização de diligências pretendidas pela
impugnante.
Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de
diligência, o pedido da impugnante deve ser indeferido, na forma das
disposições contidas nos art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993.
Conclusão
À vista do exposto, foi julgada improcedente a impugnação apresentada.
Do recurso voluntário
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou, tempestivamente,
recurso voluntário, onde requer a realização de diligências/perícia, entendendo que a decisão da
DRJ não fundamentou o seu indeferimento e no mais, reitera os argumentos trazidos na peça
impugnatória.
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação,
ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas conclusões e
encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

De forma que, me utilizo da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
18. A impugnação apresentada é tempestiva e preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecida.
19. O Auto de Infração em comento encontra-se contemplado por causa
suspensiva da sua exigibilidade, enquanto durar a discussão administrativa, em
razão da apresentação da impugnação tempestiva do sujeito passivo, nos termos
do artigo 151, III, do CTN.
Dos fatos
20. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte em epígrafe contra
lançamento de oficio efetuado de SIMPLES FEDERAL em 30/03/2012, cujos
valores apurados sobre as receitas omitidas de revenda de mercadorias para o
1o Semestre/2007, equivalem ao indicado abaixo:
21. De acordo com o contrato social de fls. 349/351, a empresa tem como objeto
o Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios, Bebidas, Higiene e Limpeza em
Geral.
22. Dentro do prazo de defesa, a autuada apresentou sua irresignação ao
lançamento onde postula pela sua decretação da nulidade e improcedência, a
partir da formulação dos seguintes argumentos:
i. Inconstitucionalidade do procedimento realizado, visto que somente por
decisão judicial é admissível a realização de quebra de sigilo bancário – Teoria
do fruto da árvore envenenada.
ii. Decadência ao direito de lançar para os fatos geradores ocorridos em
20/02/2007, 20/03/2007 e 20/04/2007, por aplicação ao artigo 150, §4o do CTN.
iii. Utilização de base de cálculo indevida para a apuração de PIS e COFINS,
na base de cálculo do imposto.
iv. Utilização de base de cálculo indevida para a apuração de PIS e COFINS, no
que se refere aos valores devidos de ICMS, bem como sobre os produtos de
gêneros alimentícios da cesta básica, sujeitos a alíquota zero.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

23. No entanto, em que pesem seus esforços despendidos, a impugnação ao
lançamento não têm o condão de ilidi-lo, porque não traz argumentos ou provas
para tanto, conforme será demonstrado no decorrer desse voto.
24. Antes, cabe ressaltar que são estranhas as discussões em torno da suposta
inconstitucionalidade de lei ou de qualquer outro ato normativo dentro do
processo administrativo, posto tal matéria ser afeta aos órgãos competentes do
Poder Judiciário, conforme expresso no artigo 102, I, "a" da Constituição
Federal, sendo inócuo suscitar tais alegações na esfera administrativa. No
mesmo sentido dispõem o artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, e a
Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Preliminar de mérito: Da Decadência ao direito de lançar
25. O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é aquele
previsto no Código Tributário Nacional - CTN. Em havendo pagamento
antecipado de tributo, aplica-se o prazo de cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador (artigo 150, § 4o do CTN); inexistente referido pagamento, ou nos
casos de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo de cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (artigo 173, inciso I do CTN).
26. Destarte, verificado que pela sistemática do Simples Federal são mensais os
recolhimentos da empresa tributada, e que a ciência dos valores lançados
ocorreu em 30/03/2012 (fl. 361), somente poderiam ser atingidos pelo decurso
do prazo decadencial os fatos geradores relativos ao período de 01/2007 e
02/2007, quando comprovado o pagamento antecipado de tributo.
27. In casu, de acordo com o Relatório de Apuração dos valores devidos, fls.
283/287, restou comprovado o recolhimento antecipado de tributos no período
de 01/2007 e 02/2007, pelo que deve ser reconhecida a decadência parcial do
lançamento, com base no artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional sendo
aplicável a tais competências o inciso V do artigo 156 do CTN.
28. Conhecida a preliminar de mérito suscitada, passo a análise dos demais
argumentos trazidos em defesa.
Preliminar de Nulidade: Provas ilícitas - Teoria dos frutos da árvore
envenenada
29. Inicialmente, cumpre observar que os extratos bancários que respaldaram a
apuração acerca das receitas omitidas foram entregues pelo próprio
contribuinte à fiscalização quando intimado para tanto, não sendo o caso,
portanto de quebra de sigilo bancário, muito menos de coação moral sofrida.
30. Nesse ultimo aspecto, ressalte-se que todos os contribuintes, pessoas físicas
ou jurídicas estão obrigados a prestar informações ao fisco sobre seus
rendimentos e operações financeiras, tanto que apresentam regularmente
declarações de rendimentos as quais ficam sujeitas à auditoria das informações
prestadas, momento em que lhes pode ser exigida a documentação
comprobatória (artigo 927 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000
de 1999).
31. Assim, somente no caso de descumprimento ao dever de informação pelo
contribuinte é que restaria caracterizado o embaraço à fiscalização, com base
nos ditames do inciso I do artigo 33 da Lei n.o 9.430/96, não sendo esse o caso
dos autos, já que a autuada apresentou todos os documentos e esclarecimentos
requeridos.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

32. Ademais, a irresignação da autuada e inócua, considerando que a
fiscalização esclareceu que deixou de apurar as receitas da pessoa jurídica
fiscalizada, através de Extratos Bancários, por ter constatado que a
movimentação financeira mostrava-se compatível com as receitas escrituradas
em seus livros fiscais, razão pela qual os mesmos foram utilizados para
apuração das receitas da empresa, bem como, as Notas Fiscais de vendas
posteriormente entregues à fiscalização.
33. Observa-se, por fim, que a constituição do crédito tributário não causou
nenhum embaraço a autuada, nem tampouco qualquer causa de nulidade
prevista nos incisos I e II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, pelo que deve
ser afastada as arguições nesse sentido.
Omissão de Receita de Revenda de Mercadorias, exceto para o Exterior, sem
substituição tributária – Simples Federal.
34. Quanto ao mérito propriamente dito, restou constatado, in casu, que a
empresa não informou em suas Declarações de IRPJ do 1o semestre 2007
(Simples Federal), os reais valores mensalmente registrados em sua escrita
fiscal, os quais se mostraram significativamente superiores aos valores mensais
da receita bruta declarada pela autuada (Planilha 01, fls. 259), restou
evidenciada de maneira incontestável a Omissão de Receita no 1o semestre do
ano calendário 2007, do que decorreu a seguinte infração:
1. Insuficiência de Recolhimento, artigo 3o, alínea b, da Lei Complementar no
7/70, c/c artigo 1o. Parágrafo único da Lei Complementar no 17/73 e artigos 2o,
inciso I, 3o e 9o da Medida Provisória no 1.249/95 e suas reedições, artigo 5o da
Lei no 9.317/96.
35. A autuada, por sua vez, discorre sobre a legislação e diz que não há
autorização para incluir na base de cálculo do PIS e da Cofins, o valor pago a
título de ICMS, visto que tal valor constitui ônus fiscal e não faturamento ou
receita.
36. No caso em concreto, a opção em ser tributado pelo Simples Federal foi
exercida pela autuada. O Simples é um regime tributário diferenciado,
simplificado e favorecido, aplicável às Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), criado pela Lei no 9.317, de 1996, e alterações
posteriores, estabelecido em cumprimento ao que determina o art. 179 da
Constituição Federal de 1988. É uma forma simplificada e unificada de
recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais favorecidos e
progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita bruta
mensalmente auferida.
37. Assim, o ingresso no Simples Federal não é obrigatório, mas uma opção do
contribuinte, que acarreta a aceitação da base de cálculo, das alíquotas e dos
percentuais fixados pela Lei no 9.317, de 1996.
38. O art. 5o da Lei no 9.317/96 estabelece que a apuração do montante
mensalmente devido será determinado mediante a aplicação de percentual sobre
a receita bruta mensal auferida pela pessoa jurídica, conforme transcrição a
seguir.
“Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais (...)”
39. Ainda, nos termos do §2o do art. 2o da Lei no 9.317, de 1996, considera-se
receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta
alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionalmente
concedidos.
40. Assim, se a previsão legal determinou que o percentual seria aplicado sobre
a receita bruta mensal, não cabe a interpretação de que a incidência se daria
sobre a receita líquida, considerando a exclusão dos impostos incidentes sobre a
receita bruta, tais como: ICMS, PIS e Cofins.
41. Ou seja, a empresa que opta pelo Simples Federal não pode cumulá-lo, no
que diz respeito aos tributos e contribuições abrangidos por esse regime, com
qualquer outro benefício fiscal, tais como suspensão, isenção ou alíquota zero,
salvo os casos expressamente previstos na legislação ou decisões judiciais que
beneficiam outros tributos que não o próprio Simples Federal.
42. Nesse sentido, acerca as alegações de utilização de base de cálculo indevida
para a apuração de PIS e COFINS, sujeita a alíquota ZERO sobre produtos que
integram a cesta básica, por ser o Simples Federal um regime tributário menos
oneroso, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte, como
forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio de
aplicação de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma
única base de cálculo, que é a receita bruta. Ou seja, não há segregação de
receita por produto.
43. Desse modo, considero improcedentes as alegações da impugnante.
Pedido de diligência
45. Não restou demonstrada nenhuma irregularidade no procedimento fiscal
capaz de dar causa à realização de diligências pretendidas pela impugnante.
46. Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de
diligência, o pedido da impugnante deve ser indeferido, na forma das
disposições contidas nos art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993.
Conclusão
44. À vista do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, e MANTER PARCIALMENTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO consolidado em 30/03/2012, em decorrência do decurso do prazo
decadencial quanto aos valores originários lançados em 01/2007 e 02/2007, na
forma demonstrada a seguir, sobre os quais deverão ser acrescidos os
consectários legais.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

Acrescento apenas, parte de um julgado deste Colegiado, de outra turma ordinária:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)

Ano-calendário: 2002

BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.

O fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS em nada influi na apuração dos
valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pela ingresso no regime
simplificado consubstanciado pelo SIMPLES FEDERAL. (Acórdão 1302-
005.462, de 14/06/2021)
[...]
Sobre o tema, a DRJ já tocou no ponto crucial. O SIMPLES FEDERAL, que
vigia na época, não era um tributo. Tratava-se, apenas, de um regime
simplificado de apuração de diversos tributos federais. Como tal, a base de
cálculo a partir da qual se calculava os valores mensalmente devidos era fixada
em lei e não possuía identidade com as bases de cálculos dos tributos
envolvidos. Neste sentido, até mesmo o IRPJ e a CSLL, que sabidamente
possuem suas bases de cálculo associadas com o lucro empresarial, eram
incluídos naquela sistemática. Naturalmente, as parcelas dos valores devidos
que eram rateadas a título desses tributos invariavelmente se afastavam daquilo
que seria apurado se houvesse a rigorosa aplicação das correspondentes
alíquotas sobre o lucro mensalmente apurado.
O raciocínio também se aplica ao PIS e à COFINS apesar de essas
contribuições serem tributos cujas bases de cálculo, na modalidade cumulativa,
se assemelharem mais com a base de cálculo dos valores devidos mensalmente
para o SIMPLES FEDERAL. Não há necessidade de identidade dessas bases.
Isto fica mais evidente quando se percebe que a inscrição no regime
simplificado era meramente optativa. Veja-se, a propósito, a clareza do seguinte
dispositivo estatuído na Lei no 9.317/96:
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando
o contribuinte prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
(grifei)
Portanto, o fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da
exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS em nada influi na
apuração dos valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pelo
ingresso no regime simplificado consubstanciado pelo SIMPLES FEDERAL.
Como já assentado pela DRJ, o julgado mencionado pela recorrente (o RE no
240.785-2/MG) se restringiu a apreciar questões reativas ao PIS e à COFINS,
não possuindo, assim, implicações com o regime do SIMPLES FEDERAL.
[...]
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário na única parte em que pode ser conhecida, qual seja, a exclusão do
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

ICMS da base de cálculo dos valores devidos no âmbito do SIMPLES
FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Ainda, quanto ao inconformismo da Recorrente ao indeferimento, por parte da decisão
de piso, acerca da solicitação de diligências, cabe esclarecer que o acatamento ou
proposta de diligências é prerrogativa da autoridade julgadora e, sendo assim, se ela
formou sua convicção que há nos autos elementos necessários e suficientes à
comprovação/confirmação do apurado pela autoridade fiscal, o indeferimento da
solicitação de diligências não é causa de cerceamento de direito de defesa.
Neste sentido, ementa de julgado deste Colegiado, de outra Turma:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)

Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento
aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
(Acórdão
1301-
003.626, de 18/01/2019)

É o voto, em negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721119/2012-16

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital